Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-41.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA. COMPROVAÇÃO DE FATO ALEGADO PELA DEFESA. ÔNUS DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MOTOCICLETA PROVENIENTE DE FURTO. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. ADMISSÃO DA COMPRA DO BEM, MAS NEGATIVA DO CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo a defesa, em todo o trâmite processual, requerido o arrolamento e a oitiva de testemunha que agora declara ser imprescindível para comprovar tese construída em torno da atipicidade da conduta, não há que se falar em nulidade na r. sentença que examinou as provas adequadamente produzidas em conformidade com o contraditório e a ampla defesa.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. Comprovado que o acusado adquiriu motocicleta proveniente de ilícito, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a negociação do bem, que o acusado possuía clara ciência de sua origem criminosa, incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta e a consequente absolvição pelo crime de receptação.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.